Tribunal: TJMT
Processo: 8010387-69.2016.8.11.0106
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010387-69.2016.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[QUIRINO SOARES GUIMARAES - CPF: 317.883.601-25 (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– EXTINÇÃO DE OFÍCIO DA AÇÃO – ACUSAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Observada a extinção da ação sem resolução de mérito equivocada, eis que havia sentença transitada em julgado, estando em fase de execução e levantamento de valores, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

2.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando o responsável por litigância de má-fé, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios da parte requerida, no importe de 20% do valor atribuído à causa.

A parte Recorrente pugna pelo provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Inicialmente, ressalta-se quanto à preliminar de impugnação à Justiça gratuita não merece guarida, tendo em vista que tal benefício foi concedido por meio do Mandado de Segurança n° 1000317-51.2020.8.11.9005.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

Trata-se de Ação Declaratória de Débito c/c Indenização por danos morais, proposta em face de TIM CELULAR S.A., questionando a legalidade de restrição apontada em SERASA/SPC, no valor de
R$ 27,73
(vinte e sete reais e setenta e três centavos), posto que o recorrente alegou não possui relação jurídica com a recorrida.

A recorrida, em sede de defesa, sustenta que a cobrança é devida, não sendo encontradas falhas ou irregularidades que justifiquem as reclamações do autor, contudo, não trouxe aos autos nenhum documento capaz de fornecer indício da contratação, é cediço que meras alegações desacompanhadas de meios de provas robustos não se prestam para o fim desejado.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito negativado e condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A sentença transitou em julgado em 15/02/2019, sendo certificada em 18/03/2019 – id 86351547.

Compulsando os autos, averígua-se que antes mesmo da certificação do trânsito em julgado a Recorrida havia depositado a quantia de
R$ 3.400,00
, no dia 20/02/2019, sendo realizado o pedido pelo causídico de expedição do alvará para levantamento de valores, para serem depositados em sua própria conta, conforme
Id. 86355950
.

Assim, diante do cumprimento da obrigação, houve a extinção da execução, contudo ocorreu a intimação do autor, acerca do pedido de liberação de dinheiro em nome de seu advogado –
Id. 86355951.

Todavia, o
PROVIMENTO N. 15/2019,05 DE JUNHO DE 2019
em que prevê a inexistência de obrigação do juízo realizar a intimação das partes ao prolatar decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor.

Em ato contínuo, consta nos autos a certidão do Oficial de Justiça
,
que,

em cumprimento ao mandado, que o n. 61, informado pelo autor, não foi localizado e que por um morador daquela rua foi informado desconhecer o nome do autor – id 86355958.

Foi proferida decisão - id
86355959
, tendo o juízo de primeiro grau

pontuado a equivalência de centenas de outras ações similares propostas pelo mesmo causídico na comarca e que foram verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, surgindo assim, a suspeita de que vários autores sequer residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento da existência da ação proposta em seu nome.

Diante disto, o juízo extinguiu a ação, sem resolução de mérito, condenando o responsável por litigância de má-fé, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios da parte requerida, no importe de 20% do valor atribuído à causa.

Em decorrência dessa decisão, a parte recorrente interpôs o respectivo recurso.

Ao analisar detidamente o feito, entendo que a preocupação do juízo é muito relevante e compreensível. Na decisão, consta que estão ocorrendo muitas fraudes e a situação é realmente alarmante, considerando ainda o tamanho da comarca e a quantidade de ações que tramitam sobre a mesma matéria, ainda mais após as notícias que foram amplamente veiculadas nos meios de comunicação, que estão descritas na decisão.

No entanto, no caso em tela, em que pese o endereço do Recorrente ter sido informado incorretamente, conforme consta na certidão do oficial de justiça, o Autor/Recorrente esteve presente na audiência de conciliação, ou seja, estava ciente da ação proposta em seu nome.

Assim, não resta outro caminho, a não ser o provimento do recurso, determinando que os autos retornem ao primeiro grau, para regular prosseguimento do feito.

Por fim, quanto a condenação pessoal do advogado em litigância de má-fé, os Tribunais Superiores têm decidido reiteradamente que não é possível, ante a ausência de previsão legal expressa.

Anoto por derradeiro, louvável a preocupação do juízo, porém, deve este tomar tais cautelas de verificações mais aprofundadas durante o curso do processo, antes de qualquer sentença e, não após o trânsito em julgado, já na fase executiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença extintiva, determinando o retorno dos autos à origem para proceder com o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos, excluindo ainda todos os consectários da litigância de má-fé aplicadas na Sentença.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022